Tribunal: TJBA
Processo: 8045254-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045254-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA CESAR DOS REIS SANTOS Advogado(s): REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTO INCOMPATÍVEL COM CUSTAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alegou ser idosa, aposentada, e sem condições financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A remuneração mensal da agravante é insuficiente frente às custas processuais exigidas. Presunção legal de hipossuficiência não foi afastada por elementos concretos. A negativa ao benefício afronta o direito constitucional de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Deferida a gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando comprovada a incompatibilidade entre renda e custo do processo." "2. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural só pode ser afastada com prova robusta." "3. O acesso à justiça é direito fundamental assegurado ao economicamente hipossuficiente." Legislação relevante citada: CPC, art. 98, caput e § 3º; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.015, V; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, AI 0020020-07.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8045254-68.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana-BA, tendo, como Agravante VERA LUCIA CESAR DOS REIS SANTOS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA